Tribunal: TJDFT
Processo: 0754001-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AOS RECURSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão e contradição na decisão colegiada ora revista. Assevera que o Enunciado 168 do FONAJE (item VI da ementa ora revista), a par de possuir cunho eminentemente orientativo, nada menciona acerca dos “parágrafos 2o e 4o ao art. 1.007 do Código de Processo Civil, os quais se aplicariam perfeitamente ao caso em tela”. Alega, ainda, que a decisão colegiada ora revista não se manifestou acerca da destinação da verba recursal comprovadamente paga (custas processuais).
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos da decisão colegiada ora revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência.
III. Efetivamente, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
V. No caso concreto, conforme consignado no item VI da ementa originária, a recorrente interpôs o recurso em 20 de junho de 2022 (ID. 37401851), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento das custas – “Guia Recurso - Juizado Especial”, consoante ID.37401853/54), à míngua de demonstração do recolhimento do preparo – “Guia Inicial - 1a Instância” (não consta a guia de recolhimento).
VI. O entendimento do Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF) refere à inaplicabilidade, no microssistema dos Juizados Especiais, do disposto no art.1.007do Código de Processo Civil (caput e correspondentes parágrafos), ou seja, inviável a complementação das verbas recursais após o decurso do prazo legal para comprovação do recolhimento.
VII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item VII e VIII da ementa ora revista).
VIII. No mais, ausente previsão legal a respaldar o pedido de devolução das custas (ônus do recorrente), conforme Portaria Conjunta 50/2013.
IX. Rejeitados os embargos declaratórios.